Tribunal: TJPA
Processo: 0013551-77.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013551-77.2014.8.14.0006

APELANTE: ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR, ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO – ART. 171,
CAPUT,
DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DECOTAR A ELEVAÇÃO DECORRENTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANTIDA A ELEVADA CULPABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelantes impugnam somente a dosimetria penal, alegando erro na fixação da pena-base, uma vez que os antecedentes criminais dos agentes foram considerados para valoração negativa de suas condutas sociais. Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido da inidoneidade de tal valoração. Recurso provido para decotar a elevação decorrente da negatividade da conduta social. Sentença mantida quanto à culpabilidade, considerando que os acusados mantiveram as vítimas em erro por quase um ano, sem que alcançassem a compra da casa própria, mesmo após terem investido mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) na compra forjada.

2. Readequação da pena-base, com subtração da elevação decorrente da valoração negativa da conduta social dos acusados, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, nos termos da súmula nº 23 deste TJE/PA. Ausentes agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Em que pese o
quantum
de pena cominado e ainda a condição de réus primários dos acusados, entendo que a elevada culpabilidade de suas condutas, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso III do CP/40. Também inviável, portanto, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso II do CP/40.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e
dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal,
apenas para readequar a pena-base, com a supressão da valoração negativa da conduta social dos acusados, fixando a nova pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

25ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 16/08/2022 e término em 23/08/2022..

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR e ELIAS OLIVEIRA DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 9ª vara penal de Ananindeua/PA, em 27.04.2021 (Num. 7853057 - Pág. 1/5), nos autos da Ação Penal nº 0013551-77.2014.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), a qual lhes condenou, ambos, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput,
do CP/40, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Num. 7853062 - Pág. 1 a Num. 7853063 - Pág. 4), os apelantes impugnam somente o mérito da sentença, no que diz respeito à dosimetria penal, pois entendem que a pena-base foi cominada de forma inadequada, haja vista que teria havido a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social dos agentes, de seus antecedentes e ainda das circunstâncias do crime, o que estaria em desacordo com o enunciado de súmula nº 444 do STJ e ainda desprovido da correta fundamentação. Assim, pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 7853064 - Pág. 1/3, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 8530612.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

Em que pese a materialidade e autoria delitivas não serem objeto do presente recurso, que se limita a impugnar a dosimetria penal, e atento ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas, diante do efeito devolutivo amplo inerente à apelação defensiva, consigno que ambas se encontram devidamente provadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência (Num. 7853025 - Pág. 5/6 ), contrato de promessa de compra e venda firmado entre o corretor e a vítima -
Num. 7853025 - Pág. 8/9;
recibos de pagamento dos valores pagos pela vítima para formalização da compra do imóvel, um no valor de R$ 6.800,00 e outro no valor de R$ 500,00 -
Num. 7853025 - Pág. 10/11
; depoimento do acusado Elias Oliveira da Silva, se declarando corretor de imóveis, que apenas declarou que ficou com R$ 1000,00 do total pago e que estava disposto a falar com o outro acusado para devolver o dinheiro. Não confessou, nem negou o crime - Num. 7853026 - Pág. 2; depoimento de Antoniel Santos Menezes Junior, se declarando corretor de imóveis e afirmando inicialmente que não recebeu nenhum dinheiro da vítima e posteriormente dizendo que recebeu somente a parte que lhe cabia para regularizar a venda, a qual esta disposto a devolver à vítima. Não confessou, nem negou o crime - Num. 7853026 - Pág. 8; depoimento da vítima em juízo (Num 785037

a Num 785046) e ainda do informante, de

Num 785047 a Num 785051, estando devidamente justificada a condenação.

II.1 Dosimetria da pena e fixação da pena-base

Em seu recurso, a defesa sustenta
error in judicando
pelo juízo de origem, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ainda 50 (cinquenta) dias-multa, uma vez que valorou de forma inidônea a negativação dos vetores culpabilidade, conduta social, antecedentes e ainda as circunstâncias do crime. Entende que a pena há de ser fixada no mínimo legal.

Inicialmente, aponto o equívoco da defesa, haja vista que na sentença ora impugnada, o juízo sentenciante apenas valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
conduta social
dos acusados, valorando de forma neutra todas as demais, senão vejamos:

Do réu Antoniel Santos Menezes Junior:

A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média
: possui bons antecedentes criminais, conforme certido de fls. 38/45 (Súmula nº 444, do STJ);
conduta social: voltada a prática de delitos;
personalidade no pesquisada; motivo do crime: no desvendado, circunstâncias e consequências próprias da espécie delituosa favoráveis; comportamento da vítima: em nada colaborou para a infraço penal.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de recluso e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras, devendo a pena de multa
ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
aberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal.

Incabível a substituiço (art. 44, III, do CPB).

Do réu
Elias Oliveira da Silva:

A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e média
: possui bons antecedentes criminais, conforme certido de fls. 38/45 (Súmula nº 444, do STJ);
conduta social: voltada a prática de delitos;
personalidade no pesquisada; motivo do crime: no desvendado, circunstâncias e consequências próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: em nada colaborou para a infraço penal.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de recluso e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras, devendo a pena de multa
ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

O regime inicial para o cumprimento d=a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
aberto
, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal.

Incabível a substituiço (art. 44, III, do CPB).

Dessa feita, considerando a valoração neutra dos antecedentes criminais dos acusados e ainda das circunstâncias do crime, as quais não geraram qualquer repercussão na dosimetria da pena, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito a tal impugnação por força do princípio da dialeticidade recursal.

Em relação à valoração negativa da culpabilidade dos acusados, embora de fato a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante se mostre inidônea, haja vista que se limitou a mencionar o grau de reprovabilidade, sem referir o porquê, entendo que sua valoração negativa deve ser mantida. Isso porque, além do preenchimento das elementares do tipo penal do estelionato, previsto no art. 171 do CP, o qual exige para sua configuração a obtenção de vantagem ilícita, o prejuízo à vítima e ainda a fraude, os acusados mantiveram a vítima em erro
por mais de um ano
, aguardando resposta quanto à compra do imóvel desejado,
após pagar a eles o sinal de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

Inicialmente, a denúncia narra que os acusados induziram vítima Andreza Shirley Aragão da Gama em erro, fazendo-a acreditar que comprava um imóvel, quando na verdade, era uma fraude, que lhe gerou o prejuízo de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos) dias. Segundo a exordial, a vítima buscava comprar um imóvel através de anúncios de corretagem, vindo a visualizar o anúncio do réu Elias Oliveira da Silva. Ele a levou a ver vários imóveis, tendo a vítima se agradado de um localizado no Conjunto PAAR, travessa Pimenta Bueno, quadra 128, casa nº 13. Então, no dia 15.07.2013, a vítima se reuniu com o suposto corretor e o acusado Antoniel Santos Menezes Junior, que ficaria responsável por financiar o imóvel junto à Caixa Econômica Federal e ainda por confeccionar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Os acusados fizeram a vítima adiantar o pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), para fins de formalização da compra. Passados mais de seis meses, sem que a compra fosse concretizada ou o financiamento, a vítima procurou os denunciados, que disseram que ela não mais se realizaria e disseram que devolveriam o dinheiro, o que até hoje não aconteceu.

Em juízo (Num 785037

a Num 785046), a vítima narrou que o dinheiro investido e a pressa na compra do imóvel decorriam da intenção de casar e que demorou aproximadamente um ano até que se dessem conta de que se tratava de um golpe, pois ela e seu noivo, informante nos autos, procuravam os acusados reiteradamente, para obter notícias sobre o financiamento até que finalmente os acusados disseram que a compra não seria formalizada e que, tão logo fosse possível, devolveriam o dinheiro, o que nunca aconteceu. O noivo da vítima, Marcel Junior Ribeiro Albernaz, ouvido na condição de informante, confirmou em juízo as afirmações da vítima (Num 785047 a Num 785051).

Frise-se que o valor inicial foi pago aos acusados em 15.07.2013 (Num. 7853025 - Pág. 8/9 e Num. 7853025 - Pág. 10/11), sendo que em 28.05.2014 a vítima noticiou a fraude, aproximadamente 10 (dez) meses após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda.

A jurisprudência pátria tem reconhecido o elevado valor do prejuízo econômico e ainda o tempo de duração do ardil como elementos aptos a elevar a reprovabilidade da conduta do agente e, por conseguinte, a justificar a valoração negativa da culpabilidade na 1ª fase da dosimetria, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Mencionado fundamento não inerente ao crime de estelionato, apto a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, não se verifica a violação do art. 59 do CP e deve ser mantida a exasperação da pena-base, a título de análise negativa da culpabilidade
. 2. O tempo do ardil, o risco relevante de prestar, por anos, serviços de engenharia civil sem qualificação técnica e o elevado prejuízo causado às vítimas são elementos que justificam a mais severa individualização da pena do crime de estelionato
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1904546 DF 2021/0178647-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mencionado fundamento não inerente ao crime de estelionato previdenciário, apto a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, não se verifica a violação do art. 59 do CP e deve ser mantida a exasperação da pena-base a título de análise negativa da culpabilidade.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1617950 RJ 2019/0334688-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DOLOSO. MANUTENÇÃO EM ERRO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA-BASE PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento contratual pode caracterizar ilícito criminal a partir de suas circunstâncias. 2. Na hipótese, a paciente teve a oportunidade de realizar o distrato, no entanto optou por manter a vítima em erro ante a possibilidade de dobrar o valor dos honorários. 3. A pretensão absolutória implica a necessidade de incursão vertical na prova dos autos ou até mesmo a dilação probatória, inviáveis no âmbito do habeas corpus. 4. A pena-base foi acrescida em 1 ano acima do mínimo legal devido à avaliação desfavorável das vetoriais culpabilidade e consequências. 5. A circunstância de a conduta da profissional haver impedido que a vítima exercesse seu direito ao mandado de segurança, que objetivava assegurar outro direito pretensamente violado, implica maior reprovabilidade ao ilícito praticado.
6. O fato de o prejuízo econômico ser condição para caracterização do crime de estelionato não impede a avaliação da ocorrência de efeitos que venham a extrapolar aquilo que possa ser considerado aceitável para as condições da vítima. No caso, as instâncias antecedentes destacaram que a fraude implicou consequências danosas com afetação direta sobre a renda familiar do ofendido. 7. A fundamentação empreendida na avaliação das vetoriais é idônea e o quantum de pena é proporcional, considerado o intervalo de 4 anos entre o máximo e o mínimo previsto para o tipo penal. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 629894 PB 2020/0317823-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2021)

(Grifei)

Dessa feita, considerando o
modus operandi
dos acusados, entendo justificada a valoração negativa da sua culpabilidade, sendo patente a elevada reprovabilidade de suas condutas, a qual vai muito além do simples preenchimento das elementares do tipo, considerando o prejuízo causado à vítima, servidora pública, lesada em seu patrimônio no montante de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos), o qual não pode ser considerado de pouca monta diante do baixo poderio aquisitivo da vítima e ainda diante do tempo de duração do ardil, tendo esta permanecido em erro por aproximadamente 10 (dez) meses sem qualquer previsão de recebimento das chaves de seu imóvel.

No que diz respeito à valoração negativa da conduta social dos acusados, entendo que assiste razão aos apelantes, uma vez que o juízo
a quo
limitou-se a referir que “é voltada à prática de delitos”. Isso porque é assente na jurisprudência dos tribunais superiores a impossibilidade de se utilizar a vida criminal pregressa do agente como elemento de valoração de sua conduta social, sob pena de
bis in idem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 1/6, em razão da natureza da droga, dos maus antecedentes e da personalidade voltada para o crime
. 2. É consabido que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente."
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 3. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)" (AgRg no AREsp n. 2.016.281/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022). 4. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3º e 2º, alínea b, do Código Penal. (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir da pena-base a negativação da circunstância judicial da personalidade e fixar a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa. (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA COM FUNDAMENTO NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. MOTIVOS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.
2. A circunstância judicial relativa à conduta social do agente, por se referir a seu comportamento no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho e na sua interação com outros indivíduos, não pode ser negativada em razão dos antecedentes criminais.
3. Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Ordem concedida de ofício. (AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

(Grifei)

Dessa feita, considerando que não foram coletados nos autos quaisquer elementos probatórios aptos a indicar a conduta dos acusados no seio de sua comunidade, no ambiente em que vivem, trabalham, exercem seu lazer, entre outros elementos da vida cotidiana, não podem as folhas de antecedentes criminais serem usadas como fundamento para agravar a pena-base por valoração negativa da conduta social. E, ainda que pudesse,
in casu
haveria o óbice da súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, pois não constam nelas condenações transitadas em julgados, em que pese a extensa lista de ocorrência de inquéritos, prisões em flagrantes e outros procedimentos de natureza penal.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso, apenas para decotar da fixação da pena-base a valoração negativa da conduta social dos acusados, mantendo, todavia, a valoração negativa da culpabilidade, motivo porque readequo a pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Isso porque a culpabilidade foi intensa, bastante acentuada, notadamente considerando o tempo em que as vítimas foram mantidas em erro, bem como a extensão do dano patrimonial por elas sofrido, agravando ainda mais as mazelas decorrentes do golpe na iminência do casamento da vítima.

Lembro, por oportuno, o teor da súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça do Pará, que enuncia:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”.
Sendo assim, é adequada e proporcional a pena-base fixada.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.

II.2 Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os apelantes pleiteiam em recurso a redução da pena ao mínimo legal e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40, que diz:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

No caso em tela, embora os acusados preencham os requisitos do inciso I e II do art. 44, supratranscritos, entendo que não lograram êxito em preencher o requisito do inciso III, haja vista que a culpabilidade foi valorada negativamente, não indicando a substituição requerida. Nesses termos, diz a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.
2. De acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal na espécie.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 625358 SC 2020/0298535-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

(Grifei)

De igual modo, considerando a existência de circunstância judicial negativa, tenho como incabível a concessão de eventual suspensão condicional da pena, por força da vedação do art. 77, inciso II do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a pena-base, com a supressão da valoração negativa da conduta social dos acusados, fixando a nova pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/08/2022